Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. REGULAÇÃO SANITÁRIA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL COM RADIAÇÃO UV. ATO NORMATIVO DA ANVISA. JUSTO RECEIO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança preventivo, por meio do qual a impetrante buscava afastar a aplicação da RDC/ANVISA no 56/2009 e assegurar o exercício da atividade de bronzeamento artificial com uso de máquina. A sentença reconheceu a validade da norma sanitária, a competência regulatória da ANVISA e a ausência de justo receio concreto de ato coator. A apelante alegou ausência de base legal específica para a proibição, invocou a liberdade profissional e decisão judicial federal que declarou nula a RDC. Sustentou, ainda, a existência de fiscalização iminente, caracterizadora de ameaça a direito líquido e certo. O Distrito Federal defendeu a legalidade da norma e a inexistência de prova pré-constituída de ameaça concreta. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo da impetrante de exercer a atividade de bronzeamento artificial com uso de máquina, em razão da vigência da RDC/ANVISA no 56/2009 e da ausência de prova de justo receio de violação a direito por parte da autoridade sanitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança preventivo exige demonstração inequívoca de justo receio concreto e atual de lesão a direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída de ato iminente da autoridade apontada como coatora.

4. A ANVISA possui competência legal para editar normas técnicas e regulatórias com fundamento na proteção da saúde pública, nos termos do art. 6o da Lei no 9.782/1999, podendo impor restrições ou proibições sanitárias fundadas em risco à saúde coletiva.

5. A Resolução RDC no 56/2009 permanece vigente e proíbe o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com finalidade estética, com base na emissão de radiação ultravioleta, sendo legítima sua aplicação pelas autoridades distritais.

6. A decisão judicial da 24a Vara Federal de São Paulo que declarou a nulidade da RDC no 56/2009 não possui eficácia erga omnes e não vincula a Administração Pública distrital, por se limitar aos efeitos subjetivos e territoriais da demanda coletiva ajuizada por sindicato estadual.

7. Não houve comprovação de posse do equipamento, nem existência de auto de infração, notificação, vistoria direcionada ou outro ato concreto de fiscalização direcionado à impetrante, inviabilizando o manejo da via mandamental.

8. O Termo de Vistoria anexado aos autos indica que o estabelecimento da impetrante se encontrava fechado, o que reforça a ausência de justo receio concreto.

9. A discussão sobre a razoabilidade da norma sanitária ultrapassa os limites cognitivos do mandado de segurança, por demandar dilação probatória incompatível com a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ANVISA possui competência legal para proibir o uso de equipamentos de bronzeamento artificial com base em risco à saúde pública, sendo legítima a aplicação da RDC no 56/2009 pelas autoridades sanitárias.

2. A existência de norma sanitária válida afasta o direito líquido e certo ao exercício de atividade proibida por representar risco à saúde, não se configurando ilegalidade na atuação fiscalizatória da Administração Pública.

3. O mandado de segurança preventivo exige prova concreta e atual de ato estatal iminente que justifique justo receio de lesão, o que não se verifica na ausência de fiscalização específica ou posse do equipamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 506 e 1.026, § 2o; Lei no 9.782/1999, arts. 6o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 19.438/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, DJU 05.09.2005; TJDFT, Acórdão 2020430, 0707175-41.2024.8.07.0018, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.07.2025, DJe 02.09.2025; TJDFT, Acórdão 2018913, 0719212-03.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025, DJe 24.07.2025.